Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos para compelir o Distrito Federal a realizar a internação compulsória de um dependente químico, em atendimento à prescrição médica e aos requisitos da Lei no 10.216/2001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a internação compulsória de dependente químico, com base em relatório médico, à luz da legislação vigente; e (ii) saber se o Estado é obrigado a garantir o direito à saúde, conforme previsto constitucionalmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, diretamente relacionado à dignidade humana. 4. A Lei no 10.216/2001 autoriza a internação compulsória de dependentes químicos mediante laudo médico que comprove a necessidade. 5. No caso concreto, o relatório médico aponta a urgência da internação para preservar a saúde e integridade do dependente e de terceiros, considerando a gravidade de seu quadro clínico.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Remessa necessária improvida. Tese de julgamento: “1. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, que inclui a internação compulsória de dependente químico, mediante prescrição médica, quando presentes os requisitos legais da Lei no 10.216/2001. 2. A obrigação do Estado de promover a saúde psíquica e física de dependente químico é amparada no direito constitucional à saúde.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; art. 6o; art. 196; CPC, art. 496, I; Lei no 10.216/2001, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07086047320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 10/10/2019; TJDFT, 07148883420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 01/02/2019; TJDFT, 07176834720178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, PJe: 18/04/2018.